Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Furto e vias de fato. Provas. Insuficiência. Dano moral. Valor da indenização.
1 - Nos crimes contra o patrimônio deve-se prestigiar a palavra da vítima, desde que em harmonia com as demais provas.
2 - Havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de furto, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
3 – Se há pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor em valor que não condiz com a intensidade do sofrimento causado à vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
5 – Apelação provida em parte.